Tribunal: STF
Processo: AI 596757
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo
   constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II ) não analisado
   pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356.
2.
   Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356.
Os
   embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento
   quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a
   respeito da questão antes suscitada.
3. Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo
   constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que
   não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.